Tribunal: STF
Processo: ADI 495
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-22
Data de publicação: 1991-05-22

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art.  3.  e  paragrafo
1. do Ato das Disposições Transitorias da Constituição do  Estado  do
Piaui. Garantia a servidores civis  estaduais,  que  ingressaram  até
seis meses antes da Constituição do Estado,  inclusive  a  título  de
serviços prestados, de não serem "demitidos", salvo se não  aprovados
em concurso público a que forem submetidos.  Alegação  de  ofensa  ao
art. 37, II, da Constituição de 1988, e ao art. 19, do ADCT da  mesma
Carta Politica. Relevância dos fundamentos da inicial. "Periculum  in
mora" caracterizado. Precedentes do STF,  sobre  matéria  semelhante,
nas ADINs. 289, 251 e 125. Não se  configura,  porem,  "periculum  in
mora" a justificar a suspensão de vigencia do paragrafo 1. do  citado
art. 3., do ADCT da Carta Politica do Piaui, de 1989,  que  preve  se
considere como título, em concurso público, o  exercício  de  funções
publicas, sob forma de contratação, inexistindo, sequer,  noticia  de
competitorio a realizar-se.  Deferimento,  em  parte,  do  pedido  de
cautelar,  para  suspender  a  vigencia  do  art.  3.,  do  Ato   das
Disposições Transitorias da Constituição do Estado do  Piaui,  até  o
julgamento final da ação.